Tribunal: STF
Processo: RE 100894
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1983-11-04
Data de publicação: 1983-11-04

Ementa:
CONDOMINIO. NULIDADE DE ASSEMBLÉIA GERAL POR VÍCIO DE CONVOCAÇÃO.
BENFEITORIA.
-FALTA DE PREQUESTIONAMENTO DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL (SUMULAS 282 E
356).
-INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO PARAGRAFO 3. DO ARTIGO 9. DA LEI
4.591/64, BEM COMO AOS DISPOSITIVOS DO CÓDIGO CIVIL INVOCADOS NO
RECURSO, POIS NÃO E SEQUER ERRONEA A QUALIFICAÇÃO JURÍDICA
(BENFEITORIA UTIL) DADA PELO ACÓRDÃO AOS FATOS QUE TEVE COMO CERTOS.
- NÃO OCORRENCIA DE JULGAMENTO "EXTRA PETITA", UMA VEZ QUE, NO
PEDIDO MAIS ABRANGENTE, SE INCLUI O DE MENOR ABRANGENCIA.
- DISSIDIO DE JURISPRUDÊNCIA NÃO DEMONSTRADO.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.